Tribunal: TJES
Processo: 5003407-48.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003407-48.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA CRISTINA LOPES DUARTE
RECORRIDO: GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003407-48.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
TEREZA CRISTINA LOPES DUARTE

RECORRIDOS:
GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. UTILIZAÇÃO DE VIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVA PARA ATAQUE À HONRA DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ABUSO DE DIREITO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que aparentemente hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais proposta por GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA em face de TEREZA CRISTINA LOPES DUARTE, relatando o autor, em
síntese, q
ue fora contratado na condição de advogado para propor ação de despejo c/c cobrança de aluguel e demais consectários, perante o Juízo da Vara Cível, sem receber os honorários advocatícios em sua integralidade, tendo a requerida representado contra o autor no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/ES questionando a sua atuação e a dignidade da profissão, além de propor demanda judicial objetivando a restituição do valor pago a título de sinal e indenização por danos morais, pretendendo a condenação da requerida à indenização pelo dano moral experimentado.

A sentença de primeiro grau, acolhendo a tese autoral no sentido do uso abusivo do direito de ação por parte da requerida e, ainda, os prejuízos de ordem moral vivenciados pelo requerido, fixou indenização no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a autora, ora recorrente, aviou o presente recurso para a reforma do ato sentencial.

Entretanto, após análise dos autos, chego à mesma conclusão do magistrado sentenciante.

Primeiramente, calha registrar que o acordo de quitação mútua ao qual se refere a Recorrente resolve apenas o objeto tratado em sua referida ação, qual seja, a quitação dos honorários advocatícios devidos ao Recorrido, de modo que a pretensão por indenização por danos morais não tem relação com referida matéria.

Por outro lado, o arquivamento unilateral do processo administrativo pela OAB/ES não se deu por decorrência de acordo, como tenta levar a crer a Recorrente, e, sim, ocorreu com fundamento em decisão judicial desfavorável à autora, na qual se concluiu haver litigância de má fé da requerida quando do manejo da ação judicial em desfavor do autor, ora recorrido.

Ademais, o contexto destes autos deixa claro que a Recorrente empreendeu verdadeira perseguição em desfavor do advogado. Ainda que o ingresso com demanda no Judiciário e no Conselho de Ética da OAB constituam-se como exercício regular do direito da Recorrente, a utilização desses meios como forma de intimidação e ofensa à reputação do advogado, tal como ficou evidenciado nos autos, representa, por sua vez, o uso abusivo do direito de ação.

Sendo assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos do requerente que se manifestaram a partir da mácula de sua imagem e honra e, ainda, aos danos na esfera psicológica, de modo que indenização deflui da previsão do art. 927 do Código Civil à consideração de que a Recorrente, em razão do uso abusivo do direito de ação, praticou ato ilícito, prejudicando a imagem, honra e o cotidiano do autor.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
, devendo ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que considero justa e adequada.

O montante fixado em sentença é condizente com a gravidade da conduta deplorável e ofensiva por parte da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelo autor, que teve sua reputação e honra atacadas injustamente.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.